Tribunal: TJDFT
Processo: 0720072-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Processo : 0720072-63.2021.8.07.0000 DESPACHO Considerando o acordo firmado entre as partes (id. 102978063 e 102977933 dos autos na origem – no 0702241-87.2021.8.07.0004), com pedido de homologação e suspensão do feito até a quitação, informe o agravante o interesse recursal, justificando nessa hipótese. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator